Tribunal: STF
Processo: MS 22944
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-19
Data de publicação: 1998-11-19

Ementa:
REFORMA AGRÁRIA - NOTIFICAÇÃO - OCORRÊNCIA -
ANTERIORIDADE. A anterioridade da notificação visando à notícia da
vistoria, considerado o princípio da razoabilidade, é passível de
afastamento por ato do proprietário. Subsistência na hipótese de, no
dia anterior, haver sido autorizado, por quem de direito, o
ingresso, no imóvel, dos peritos.
        REFORMA AGRÁRIA - LAUDO - DADOS CADASTRAIS - CIÊNCIA.
Uma vez comprovado haver ocorrido a ciência dos novos dados
cadastrais, mediante postado com aviso de recebimento, descabe
cogitar de óbice ao conhecimento do que apurado pelos peritos.